Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006907-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência, Litisconsórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), VALTER LUIS KOLLN - CPF: 308.076.460-91 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp no
1.319.232/DF e por força da decisão
publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006907-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

VALTER LUIS KOLLN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, que nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no
1002227-36.2019.8.11.0021, ao sanear o processo, rejeitou matérias de incompetência, formação de litisconsórcio passivo e chamamento ao processo, inverteu o ônus da prova atribuindo ao requerido (agravante) comprovar a inexistência ou valor das diferenças a serem ressarcidas e a exibir documentos inerentes às operações de créditos e correspondentes às apurações das quantias devidas, objeto da ação.

Nas razões recursais (Id 109539972) o agravante aduz ser
“imprescindível a prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos”.

Invoca a formação de litisconsórcio passivo necessário ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil de forma solidária,
“sendo imprescindível o chamamento ao processo”
da União e do Banco Central.

Assevera que a ação civil pública (no 94.0008514-1) que deu origem ao cumprimento de sentença
“tramitou perante a Justiça Federal por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide”
, razão pela qual requer seja declarada a competência exclusiva da Justiça Federal.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, enquanto no mérito pleiteia o provimento recursal para reformar a decisão recorrida.

Nas contrarrazões (Id 127386156) o agravado rechaça individualmente e de forma pormenorizada todas as matérias indicadas pelo agravante (necessidade de prévia liquidação; litisconsórcio passivo necessário; competência da Justiça Federal; necessidade de efeito suspensivo), e ao final requer o desprovimento do recurso mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 125793651) enquanto a Certidão (Id 124479686) registrou inexistência de processo possível de gerar prevenção.

Remetidos os autos para o Ministério Público, parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou
“a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial”
(Id 128021163).

Por ocasião da decisão que recepcionou o presente agravo, esta relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado (Id 126174663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo

rejeitou matérias de incompetência, formação de litisconsórcio passivo e chamamento ao processo, inverteu o ônus da prova atribuindo ao requerido (agravante) comprovar a inexistência ou valor das diferenças a serem ressarcidas e a exibir documentos inerentes às operações de créditos e correspondentes às apurações das quantias devidas, objeto da ação.

Pois bem.

Quanto à primeira matéria arguida pelo agravante, ou seja,
“imprescindível a prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos”,
o tema foi objeto de exame pelo juízo
a quo
na ocasião em que recepcionou a ação de liquidação de sentença e determinou a citação do executado.

Transcrevo trecho do respectivo despacho (Id 28968197 – autos de origem):

“
(...) a sentença genérica concernente aos direitos individuais homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito
,
bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao
quantum debeatur,
de modo que tais objetos merecem tratamento em liquidação de sentença.

Nessa direção, levando-se em consideração que a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema jurídico brasileiro.

A liquidação de sentença genérica necessitará de análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como a respectiva mensuração do resultado.

Sendo assim, diante da necessidade de alegar
fatos novos,
este Juízo entende como necessário que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código”

Sendo o referido despacho proferido no inicio da marcha processual da ação de liquidação de sentença, sem formal oposição do executado a tempo e modo adequado, pois, quedou-se inerente no oferecimento de sua contestação, a ausência de irresignação conduz ao reconhecimento da preclusão da matéria.

Em relação à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo ao argumento de que o STJ condenou o Banco do Brasil de forma solidária,
“sendo imprescindível o chamamento ao processo”
da União e do Banco Central, assim como, reconhecimento da competência da Justiça Federal, reitero o entendimento já consignado nos autos por esta relatora, de que
o fato da condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante Juízo Federal.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(art. 109, X, da CF).

Não sendo a execução de sentença prolatada por Juízo Federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação, as hipóteses taxativamente elencadas no art. 109 da Constituição Federal como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63).

Assim, o autor/agravado serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial do STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (art. 516, II, do CPC) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o liquidante optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa,

não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NÃO VERIFICADA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos juntados pelos requerentes, ao menos neste momento processual, se mostram suficientes para a pretensão de liquidação de sentença, de forma que não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).”
(RAI 1001063-94.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES,

Julgado em 23/02/2022, Publicado 24/02/2022)

Verifica-se por fim,
descabe o sobrestamento do presente feito, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos EREsp n. 1.319.232/DF, tendo perdido sua eficácia o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Por força de decisão proferida pelo STJ no EREsp 1.319.232/DF, publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual, em primeiro e segundo graus, de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1), visando à devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da implementação do Plano Collor I, no mês de março de 1990, em decorrência do afastamento da ordem de suspensão nacional determinada em 11.3.2021 no RE 1.101.937/SP pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 1075).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022